Tribunal: STF
Processo: ADI 6237
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE. ESTABELECIMENTO DE PRAZO DE VALIDADE DE PASSAGENS. SUPERVENIÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA LEI ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Partido Democrático Trabalhista – PDT, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único e do caput do art. 17 da Lei n. 14.474/2011 de Pernambuco, alterada pela Lei n. 15.190/2013, pela qual se dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana de Recife – STPP/RMR. Tem-se nos dispositivos impugnados:
    “Art. 17. Os créditos oriundos das vendas antecipadas de bilhetes do STPP/RMR, sejam créditos de VEM Estudante, VEM Comum, VEM Trabalhador ou de qualquer outro tipo de vale existente ou a ser criado, quer tais créditos já tenham sido adquiridos, quer sejam adquiridos após a publicação desta Lei, todos têm validade de 180 (cento e oitenta) dias corridos. 
    Parágrafo único. Os valores decorrentes da caducidade dos bilhetes adquiridos antecipadamente estabelecida no caput devem ser apropriados pelo STPP/RMR e utilizados da seguinte forma: 
    I - se houver subsídios tarifários instituídos por quaisquer dos entes consorciados nos termos do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, tais valores devem ser utilizados para cobrir os montantes correspondentes aos concessionários do STPP/RMR conforme critérios de cálculo estabelecidos nos instrumentos de concessão de operação do STTP/RMR; 
    II - inexistindo subsídios tarifários, desde que a conta garantia apresente saldo positivo superior a 4 (quatro) meses de arrecadação tarifária do STPP/RMR e sendo o CTM entidade dependente nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, tais valores devem ser apropriados pelo CTM para custear as despesas com manutenção do STP/RMR ou com a manutenção dos bens públicos afetados ao STPP/RMR; 
    III - inexistindo subsídio tarifário, desde que a conta garantia apresente saldo positivo superior a 4 (quatro) meses de arrecadação tarifária do STPP/RMR e não sendo o CTM entidade dependente, tais valores devem ser apropriados pelo CTM e devem ser utilizados unicamente para custear investimentos no STPP/RMR”. 
    2. O autor sustenta contrariedade aos incs. XV e XXII do art. 5º, ao caput do art. 6º, ao inc. II do art. 170 e ao inc. IV do art. 150 da Constituição da República porque, “ao criar prazo de validade para crédito de bilhetagem eletrônica, estabelecendo que os valores tidos como caducos sejam apropriados pelo Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR, a norma estadual ora impugnada pratica verdadeiro ato confiscatório, atingindo a essência do direito à propriedade de população com renda mais baixa, usuária do transporte público na região”.
    Assevera ser “evidente que o art. 17 da Lei n. 14.474/2011 do Estado de Pernambuco, conforme alteração realizada pela Lei n. 15.190/2013, cria regra que esvazia o direito dos cidadãos à propriedade, retirando de sua esfera de liberalidade monta que comprou para utilizar o transporte público”. 
    Pondera o autor que, “ao estabelecer um prazo de validade para o crédito que os cidadãos utilizem o transporte público, crédito, repise-se, comprado por eles, o dispositivo ora impugnado cria uma situação que mais uma vez esvazia o conteúdo normativo de norma fundamental”. 
    Acentua que “o dispositivo impugnado estabelece que, acaso não seja utilizado em cento e oitenta dias, o usuário terá que comprar novos créditos, sob pena de não poder fazer uso do Sistema de Transporte Público de Passageiros da região metropolitana do Recife. Ora, apesar de ter comprado os créditos, o usuário pode ter afastado o seu direito ao transporte por não os ter utilizado no prazo definido pelo legislador estadual”. 
    3. Requer a suspensão cautelar das normas impugnadas e, no mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do “art. 17 da Lei n. 14.474/2011 do Estado de Pernambuco, nos termos alterados pela Lei n. 15.190/2013, notadamente no que tange à criação de o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias para os créditos de bilhetes do STPP/RMR com apropriação de valores por este [...]”. 
    4. Em 8.10.2019, adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
    5. O Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco anotou em suas informações que “a Lei Estadual nº 15.190/2013 se submeteu ao regular processo legislativo, não se identificando qualquer mácula de inconstitucionalidade”.
    O Governador de Pernambuco requereu “o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade em referência, diante do chamado efeito repristinatório indesejado, mas, caso haja avanço para o exame do mérito, requerer-se seja a mesma julgada totalmente improcedente”. 
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação ou pela improcedência do pedido:
    “Administrativo. Artigo 17 da Lei nº 14.474/2011 do Estado de Pernambuco, que ‘dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR e autoriza o Poder Público a delegar a sua execução’. Estipulação de prazo para a utilização de bilhetes de transporte coletivo de passageiros. Alegada violação aos postulados da cidadania e do não confisco, bem como aos direitos à propriedade, à liberdade de locomoção e ao transporte Preliminar. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Mérito. Prazo fixado no exercício válido do poder de conformação atribuído constitucionalmente ao legislador estadual. Ausência de vedação constitucional específica à definição de semelhante limite temporal. Razoabilidade do período estipulado pelo dispositivo em questão. Validade da imposição de restrições pontuais às garantias fundamentais mencionadas em prol da concretização de outros valores constitucionais. Norma que tem por finalidade racionalizar e otimizar os serviços públicos prestados à população pernambucana. Incremento da segurança dos usuários. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente”. 
    Em 12.5.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação pela perda superveniente do objeto:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DA LEI 14.474, DE 16.11.2011, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL POR LEI SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 1. Há perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade quando, em momento posterior ao ajuizamento, o ato normativo impugnado for revogado ou sofrer alteração substancial. Parecer pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente de objeto”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. O 17 da Lei n. 14.474/2011 de Pernambuco foi substancialmente alterado pela Lei estadual n. 16.861 de 17.4.2020, de seguinte teor:
    “Art. 1º O art. 17 da Lei nº 14.474 , de 16 de novembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art. 17. Os créditos vigentes e oriundos das vendas antecipadas de bilhetes do STPP/RMR, sejam créditos de VEM Estudante, VEM Comum, VEM Trabalhador ou de qualquer outro tipo de vale existente ou a ser criado, poderão ser utilizados pelo usuário a qualquer tempo.
    § 1º A eventual diferença entre os créditos adquiridos antecipadamente e os efetivamente utilizados relacionados aos contratos de concessão será creditada ou debitada na conta-garantia dos respectivos contratos a partir da vigência desta Lei, na forma prevista nos mesmos. 
    § 2º A eventual diferença entre os créditos adquiridos antecipadamente e os créditos efetivamente utilizados relacionados às permissões será considerada em cada revisão tarifária realizada a partir da vigência desta Lei como receita do sistema, revertendo à modicidade tarifária, caso positiva, ou debitada como despesa, caso negativa.’ 
    Art. 2 º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação”.
    A revogação do ato normativo ou a sua alteração substancial torna inviável o conhecimento da ação de controle abstrato de constitucionalidade. Esse quadro revela “a total inexistência de interesse de agir por parte do autor da presente arguição de descumprimento, em razão de não mais subsistirem, no momento da instauração deste processo de controle concentrado de constitucionalidade, as normas ora questionadas” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 211/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27.3.2017).
    6. É reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato por perda superveniente do objeto, nas quais ocorra revogação do ato impugnado ou sua alteração substancial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007). 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2005). 
    Em situações análogas à dos autos, este Supremo Tribunal reconheceu, por decisão monocrática, a prejudicialidade das ações diretas de inconstitucionalidade. Confiram-se, por exemplo: ADI n. 4.836, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2019; ADI n. 5.226, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2019; ADI n. 4.534, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 25.4.2019; ADI n. 5.151, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.9.2019. 
    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora